Tribunal: STF
Processo: ARE 1366956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ASSISTENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. DEMORA NA APRECIAÇÃO.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar que determinou à autoridade impetrada a apreciação, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do requerimento de benefício assistencial ao deficiente.



    2. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, porque tendo o benefício assistencial ao deficiente sido requerido administrativamente na Agência da Previdência Social - Seção de Contabilidade, é de competência do gerente da aludida agência a análise e conclusão do processo administrativo. Precedente deste Tribunal: PJE 0803647-56.2019.4.05.8300, 4ª Turma, Relator Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Junior, unânime, j. jun.2019.



    3. A alegação de litisconsórcio passivo necessário da União não merece acolhida, diante da autonomia administrativa, financeira e orçamentária da autarquia previdenciária, e por ser a única responsável pela análise do requerimento administrativo ora perseguido.



    4. Quanto à alegação de inadequação da via eleita, tampouco merece prosperar, uma vez que há prova pré-constituída nos autos da demora no exame do pedido de benefício assistencial ao deficiente (mora do INSS) e não há necessidade de dilação probatória, haja vista que a pretensão da impetrante é justamente a de que o INSS profira decisão no seu requerimento administrativo, independentemente de eventuais problemas administrativos.



    5. O art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal assegura o direito de petição aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de direito, garantindo a todos, no inciso LXXVIII, a razoável duração do processo, no âmbito administrativo e judicial.



    6. De acordo com o art. 49 da Lei nº 9.784/99, após concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.



    7. Analisando os autos, constata-se que a parte impetrante protocolizou o requerimento administrativo em 23.05.2020, tendo sido o writ impetrado em 09.07.2020, quando ainda não havia sido apreciado o pedido, nem sequer movimentado o processo.



    8. A demora excessiva do INSS para apreciação do requerimento administrativo da impetrante ofendeu os princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, violando direito líquido e certo da parte impetrante.



    9. No entanto, impende reconhecer que o prazo fixado pelo juiz sentenciante, para que a autarquia previdenciária aprecie o pedido de benefício assistencial ao deficiente, foi exíguo, devendo ser ampliado para 30 (trinta) dias. (e-STJ Fl.173) Documento recebido eletronicamente da origem



    10. A pandemia decorrente da COVID-19 e a necessidade de evitar a propagação do vírus não autorizam o INSS a descumprir suas obrigações legais, sendo certo que a suspensão de avaliação social e perícia médica devem ser contornadas pela própria autarquia da maneira que melhor lhe convier. Se existe a necessidade de evitar um colapso na Previdência, igualmente há a necessidade de assegurar o direito de resposta de seus segurados, que muitas vezes sequer dispõe do benefício de natureza alimentar para atravessar a pandemia causada pelo Coronavírus, não havendo, destarte, arcabouço normativo que ampare a pretensão recursal do apelante.



    11. Conforme notícia veiculada no sítio eletrônico do INSS, a autarquia previdenciária em conjunto com a Perícia Médica Federal, objetivando resguardar a saúde dos cidadãos, em especial a dos idosos, dispensará os segurados que fizeram requerimento de auxílio-doença e de amparo assistencial, benefícios de caráter alimentar, de comparecerem em uma agência do INSS para perícia médica presencial, bastando tão somente enviar o atestado médico pela internet (site do INSS - meu INSS). Precedente desta Corte Regional: apelação/remessa necessária 0818418-39.2019.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Convocado Carlos Vinicius Calheiros Nobre, Quarta Turma, julg. em 07.05.2020.



    12. Embora a sentença tenha fixado prazo para a apreciação do pedido de concessão de benefício assistencial, não fixou multa para a hipótese de eventual descumprimento do comando judicial, motivo pelo qual o pleito do INSS de exclusão/redução de suposta multa (Id. 4058300.13055142), carece de interesse recursal.



    13. Remessa necessária e apelação parcialmente providas, para ampliar o prazo para análise do INSS acerca do pedido administrativo”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput , e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente